Tribunal: STJ
Processo: 0500405-95.2013.8.24.0125
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2572821 - SC (2024/0058101-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FERNANDO FREITAS GALANT - SC031030
LUCIANA RODRIGUES FIALHO DE SOUZA - SC043968A
AGRAVADO
: ROBERTO HABITZREUTER
ADVOGADOS
: MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
MODALIDADE.
PLANTA
COMUNITÁRIA
DE
TELEFONIA. AÇÕES. EMISSÃO. REDE. PATRIMÔNIO DA COMPANHIA.
INCORPORAÇÃO. SÚMULA No 371/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No contrato de participação financeira sob a modalidade de
Planta Comunitária de Telefonia (PCT), a integralização do capital não se
dá em dinheiro, no momento do pagamento do preço, mas com a
incorporação da planta telefônica ao patrimônio da concessionária, após
construída e avaliada, momento que deve ser considerado para a finalidade
de emissão das ações. Precedentes.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
26/08/2025
01/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50128999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 05c07d2d-5293-4034-bce8-d790225dc1a6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2572821 - SC (2024/0058101-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FERNANDO FREITAS GALANT - SC031030
LUCIANA RODRIGUES FIALHO DE SOUZA - SC043968A
AGRAVADO
: ROBERTO HABITZREUTER
ADVOGADOS
: MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
MODALIDADE.
PLANTA
COMUNITÁRIA
DE
TELEFONIA. AÇÕES. EMISSÃO. REDE. PATRIMÔNIO DA COMPANHIA.
INCORPORAÇÃO. SÚMULA No 371/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No contrato de participação financeira sob a modalidade de
Planta Comunitária de Telefonia (PCT), a integralização do capital não se
dá em dinheiro, no momento do pagamento do preço, mas com a
incorporação da planta telefônica ao patrimônio da concessionária, após
construída e avaliada, momento que deve ser considerado para a finalidade
de emissão das ações. Precedentes.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina assim ementado:

"APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMPRESA DE
TELEFONIA.
ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO5
/STJ. PRETENSÃO RECURSAL EM CONSONÂNCIA COM A SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
CARÊNCIA DE AÇÃO QUANTO AOS PEDIDOS DE DIVIDENDOS E JUROS
SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CUMULAÇÃO
SUCESSIVA DE PEDIDOS PERMITIDA. TEMA 669/STJ.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA
PARA RESPONDER PELA SUBSCRIÇÃO DEFICITÁRIA DAS AÇÕES.
TELEFONIA FIXA E MÓVEL. APLICABILIDADE DOS TEMAS 551 E 306 DO
STJ.
PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL. POSICIONAMENTO CONSOLID
TEMAS 44 E 45. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 205 E 2.028 DO CÓDIGO
CIVIL. AJUIZAMENTO DE PRETÉRITA AÇÃO CAUTELAR. CURSO
Documento eletrônico VDA49245986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:08
Código de Controle do Documento: 18e2aee4-e573-4309-801e-e85211f5d260

DA PROEMIAL INTERROMPIDO. PRAZO RELATIVO ÀS OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS QUE COMEÇAM A FLUIR DEPOIS DE
RECONHECIDO O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. REJEIÇÃO.
PERTINÊNCIA
DA
RADIOGRAFIA.
DOCUMENTO
APTO
PARA
O
DESENROLAR DA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DO
CONTRATO. OBRIGATORIEDADE DE OUTROS DADOS QUE DEVE SER
ANALISADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LEGALIDADE DAS PORTARIAS MINISTERIAIS, DIFERENÇAS ENTRE AS
MODALIDADES CONTRATUAIS PEX E PCT E RESPONSABILIDADE DA
ÚNIÃO.
PREVISÃO
DE
RETRIBUIÇÃO
ACIONÁRIA
EM
AMBAS
MODALIDADES. LEGALIDADE DAS PORTARIAS QUE NÃO AFASTAM O
DIREITO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO NÃO CIONFIGURADA.
SENTENÇA ESCORREITA. MATÉRIAS REJEITADAS.
IMPROCEDÊNCIA DA DOBRA ACIONÁRIA. ACIONISTAS QUE PASSARAM A
TER DIREITO AO MESMO NÚMERO DE AÇÕES DA EMPRESA
DE TELEFONIA CELULAR. DESDOBRAMENTO RECONHECIDO.
JURISPRUDÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. TESE AFASTADA.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL APLICADO
NÃO EXCESSIVO. REDUÇÃO INVIÁVEL.
HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. CRITÉRIOS CUMULATIV
STJ NÃO ATENDIDOS (AGINT NOS ERESP N. 1539725/DF).
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO" (e-STJ fl.
428).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 465/468).
Nas razões do especial, a recorrente aponta a violação dos arts. 1.022, I e
II, do Código de Processo Civil e 170, § 3o, da Lei no 6.404/1976.
Afirma que houve negativa de prestação jurisdicional e que o contrato
celebrado entre as partes é regido pela sistemática PCT/PAID, que não prevê
retribuição acionária nos moldes requeridos.
Ao final, pugna pela reforma do acórdão.
Sem contrarrazões (e-STJ fls. 541/545).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à à
alegação de inexistência de retribuição acionária nos contratos firmados na
modalidade PCT, à legalidade das portarias que regem a matéria e à existência de
retribuição acionária após a avaliação e a incorporação das plantas ao patrimônio da
concessionária de telefonia.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
Documento eletrônico VDA49245986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:08
Código de Controle do Documento: 18e2aee4-e573-4309-801e-e85211f5d260

SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Quanto ao mais, o acórdão está de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que a integralização do
capital não se dá em dinheiro, no momento do pagamento do preço, mas com a
incorporação da planta telefônica ao patrimônio da concessionária, após construída e
avaliada, momento que deve ser considerado para a finalidade de emissão das ações.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. OFENSA AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL.
SERVIÇO DE TELEFONIA. MODALIDADE PCT. DIREITO À RESTITUIÇÃO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS
AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem
aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que
delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
2. 'Nos contratos firmados na modalidade de Planta Comunitária de
Telefonia (PCT), a integralização do capital não se dá em dinheiro, no
Documento eletrônico VDA49245986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:08
Código de Controle do Documento: 18e2aee4-e573-4309-801e-e85211f5d260

momento do pagamento do preço, mas se dá apenas com a incorporação da
planta telefônica ao patrimônio da concessionária, após construída e
avaliada, momento que deve ser considerado para a finalidade de emissão
das ações, sendo inaplicável a Súmula 371 do STJ' (AgInt no REsp n.
1.777.480/SP, Quarta Turma).
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-
se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(Súmula n. 83 do STJ).
4. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso em que o acolhimento das
teses defendidas no recurso especial implicar, necessariamente, a
intepretação de cláusulas contratuais e o reexame de elementos fático-
probatórios dos autos.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.616.798/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
21/10/2024
25/10/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO CELEBRADO
SOB O REGIME PCT/PAID. DIREITO À SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES PELA
ADQUIRENTE DO TERMINAL TELEFÔNICO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram
submetidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à pretensão da
parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há
se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação.
2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser
procedente o pedido de restituição dos valores pagos por consumidores que
firmaram contratos na modalidade planta comunitária de telefonia, nos
termos da Portaria n. 117/1991 do Ministério das Comunicações.
3. A revisão do julgado, com o consequente acolhimento da pretensão
recursal (concluindo-se pelo descabimento da retribuição acionária),
demandaria necessariamente a interpretação de cláusulas contratuais e o
reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite no
âmbito de recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno improvido."
(AgInt no REsp 1.877.511/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
25/10/2021
28/10/2021
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial, e nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
17% (dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49245986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:08
Código de Controle do Documento: 18e2aee4-e573-4309-801e-e85211f5d260

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.572.821 / SC
Número Registro: 2024/0058101-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05004059520138240125
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : FERNANDO FREITAS GALANT - SC031030
LUCIANA RODRIGUES FIALHO DE SOUZA - SC043968A
AGRAVADO
: ROBERTO HABITZREUTER
ADVOGADOS : CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
26/08/2025
01/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50097954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:34:18
Código de Controle do Documento: efaf54f3-ecfd-4792-a688-88dff3c8badd

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:34:18
Código de Controle do Documento: efaf54f3-ecfd-4792-a688-88dff3c8badd